Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-81.2009.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-60.2009.8.14.0037
APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO E CARGOS POLÍTICOS. NEPOTISMO. AFERIÇÃO CASO A CASO. MULTA ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE A PESSOA DOS GESTOR PÚBLICO ATUAL E FUTURO. CUMULAÇÃO COM SANÇÃO PELA EVENTUAL PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1.

A leitura atenta da sentença, especialmente de sua fundamentação considerando a necessidade de interpretá-la a partir da conjugação de todos os seus elementos (§3º do art. 485 do CPC), revela que houve certa distinção para o fim de configurar nepotismo entre cargos estritamente administrativos e cargos de natureza política consoante a decisão proferida pelo STF no RE 579.951/RN e na Reclamação nº 6.650-MC-AgR, Rel. Min Ellen Gracie, publicada em 21/11/2008.

2.

Destarte, conjugadas as mencionadas decisões da Suprema Corte a conclusão na qual se chega é que não será a simples relação de parentesco suficiente para, invariavelmente, viciar toda e qualquer nomeação em cargo de natureza estritamente política. Eventual prática de nepotismo deverá ser aferida caso a caso, seja para investigar a ocorrência do nepotismo cruzado (troca de favores), averiguar a capacidade técnica dos nomeados para exercício do cargo ou idoneidade moral (fraude a lei).

3.

Nessa perspectiva não merece censura por parte deste Tribunal o acolhimento parcial do pedido (item nº 08, fl. 14), sobretudo porque a sentença guerreada especificamente destacou a situação especifica alusiva ao cargo de vereador (agente político), para o qual assinalou a não existência de impeditivo da nomeação de parentes, porém, expressamente ressalvou a hipótese de nepotismo cruzado.

4.

Contudo, não se deve olvidar que a possível conotação do nepotismo deverá ser aferida caso a caso, razão pela qual a imposição de multa pessoal sobre a autoridade nomeante, em decorrência de futuras nomeações, inclusive alcançando aos próximos gestores, data vênia, significa que o Poder Judiciária está se afastando do típico controle de legalidade sobre atos administrativos concretos para impor verdadeira norma de conduta aos demais poderes constituídos.

5.

Por outro lado, é importante frisar que em relação as nomeações já efetivas a fixação da multa coercitiva (astreintes) deve ser mantida, porém, sem incidir sobre o patrimônio pessoal dos gestores públicos atuais (ao tempo da prolação da sentença) e futuros, posto que jamais integraram o polo passivo da presente ACP.

6.

No entanto, a sentença explicitamente advertiu às partes quanto ao dever de cumprirem com exatidão as decisões judiciais, provisórias ou finais, e não criarem embaraços à sua efetivação, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC), quando será possível ao juiz e aqui é importante frisar: sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

7.

Com efeito, a possibilidade de sancionamento do ato atentatório contra a dignidade da justiça, inserida no texto do novo CPC, veio em boa hora para minimizar a chamada “crise de efetividade” das decisões prolatadas contra a Fazenda Pública. Dessa forma, a multa imposta pela prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça por ter caráter eminentemente punitivo poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

8.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido unicamente para excluir a imposição de astreintes em decorrência de futuras nomeações, inclusive alcançando atos dos próximos gestores municipais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados, acordam os Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e prover parcialmente o recurso de apelação interposto pelo Município de Oriximiná nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto – Presidente e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho.

Ministério Público representado pelo Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida.

Belém (PA), 29 de junho de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000726-60.2009.8.14.0037

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: OTÁVIO AUGUSTO DE SOUSA SIMÕES RODRIGUES (OAB/PA 1.755) e OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA

POCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Oriximiná contra sentença prolatada em autos de Ação Civil Pública (ID’s 282998, 282999 e 283000), que julgou procedente o pedido nº 08, formulado pelo Parquet, para determinar ao Município e à Câmara Municipal que cumpram integralmente os termos da Súmula Vinculante nº 13/STF, quando da nomeação de cargos em comissão sob pena de nulidade dos respectivos atos de nomeação vedando a prática de nepotismo inclusive na forma cruzada, estabelecendo em caso de descumprimento multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada nomeação irregular, bem assim determinando que essa sanção recaia sobre o patrimônio pessoal da autoridade nomeante; no mais julgou improcedente os pedidos nsº 06 e 07 da petição inicial.

Em suas razões o apelante inicialmente apontou que verificando a fundamentação do decisum se percebe que os pedidos de nsº 07 e 08 foram julgados parcialmente procedentes e não totalmente procedentes conforme consta no dispositivo da sentença, visto que não foi reconhecido que havia irregularidade na nomeação de Secretários Municipais com parentesco com o gestor, assim como nos demais casos mencionados na inicial não ficou demonstrado o nepotismo cruzado.

Destacou que o Plenário STF, por maioria, afastou a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 em relação aos cargos de natureza política como os Secretários Municipais equivalentes aos Secretários de Estado.

Alegou a impossibilidade de ser imposta multa pessoal por eventos futuros e incertos podendo inclusive recair sobre os próximos gestores.

Sustentou que as limitações ao provimento de cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento dependem de lei em sentido formal sob pena do intérprete se transmudar em verdadeiro legislador.

Conclusivamente requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 283002). Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer concluindo pelo não provimento do apelo (ID 354516).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, é necessário identificar a pretensão deduzida, o alcance da sentença e o objeto recursal. O pedido formulado pelo Parquet era o seguinte:

“(...)

06. A declaração de nulidade dos atos administrativos que culminaram na nomeação dos requeridos, nos cargos previstos na estrutura do Município de Oriximiná por violação ao Princípio da Moralidade, Impessoalidade e Eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/88;

07. A Condenação do Município de Oriximiná a não deixar que os requeridos continuem exercendo qualquer função comissionada, perante os quadros de cargos e salários do Município, enquanto os requeridos tiverem parentesco, de até terceiro grau, afim, consanguíneo ou civil, com qualquer das autoridades apontadas, e a não efetivar qualquer pagamento a título de serviços após a concessão da antecipação da tutela e da sentença definitiva, sob pena de multa pecuniária diária pessoal ao Prefeito de Oriximiná, do dobro do subsídio fixado para o nomeado que admitir ali trabalhando, sem prejuízo de responsabilização criminal por descumprimento de ordem judicial;

08. A Condenação do Município de Oriximiná a não nomear, em cargos comissionados, para sua estrutura administrativa, neste ou em mandato futuro, qualquer pessoa que tiver parentesco, de até terceiro grau, afim, consanguíneo ou civil, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, sob pena de multa pecuniária diária pessoal, ao Prefeito, no valor equivalente ao dobro do salário estabelecido para cada servidor, indevidamente, nomeado, por violação à ordem judicial;

09. Que, na sentença definitiva, renove-se a antecipação dos efeitos da tutela até seu trânsito em julgado;

10. Que sejam os Réus condenados, também, ao pagamento das custas e emolumentos processuais, como ônus da sucumbência;

11. A dispensa do pagamento de custas processuais iniciais, eis que se trata de Ação proposta pelo Ministério Público.”

A leitura atenta da sentença, especialmente de sua fundamentação considerando a necessidade de interpretá-la a partir da conjugação de todos os seus elementos (§3º do art. 485 do CPC), revela que houve certa distinção para o fim de configurar nepotismo entre cargos estritamente administrativos e cargos de natureza política consoante a decisão proferida pelo STF no RE 579.951/RN e na Reclamação nº 6.650-MC-AgR, Rel. Min Ellen Gracie, publicada em 21/11/2008.

Nesse sentido extraio da sentença trecho elucidativo acerca da exegese ali conferida à Súmula Vinculante nº 13, vejamos:

“Destarte, considerando tudo o que aqui exposto, a exegese mais adequada à Súmula Vinculante 13, de acordo com o STF, é a de que não há exclusão expressa dos cargos políticos do alcance da proibição ao nepotismo.”
(grifei).

E prossegue a sentença consignando:

“Cabe este juízo, na hipótese, verificar a qualificação-técnica dos agentes para o desempenho eficiente dos cargos para os quais foram nomeados, bem como analisar a existência de indício de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, circunstâncias em que a nomeação de parente para cargo político mostra-se atentatória aos princípios que norteiam a atividade do administrador público, dentre eles o da moralidade, da impessoalidade e o da eficiência.

Qualquer decisão calcada no singelo argumento de que os agentes foram nomeados para cargos de natureza política, contraria, a
priori,
o alcance da Súmula Vinculante n° 13.

Destarte, ao mesmo tempo em que não se pode declarar de plano a ilegitimidade da nomeação de ocupantes para cargos políticos em razão exclusivamente da existência da relação de parentesco, também não se poder assentar, de imediato, a total inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 13 à ocupação de cargos políticos, nos termos em que aqui disposto.

Configurada, pois, a incorreta interpretação do enunciado do referido verbete pelo Município, em sua contestação.

Sob essas balizas, passo a analisar cada um dos cargos de fls. 05/06 para aferir se ficou ou não configurado o NEPOTISMO.

Quanto aos cargos de Secretário Municipal, entendo não haver nepotismo, eis que não comprovada a inadequação técnica dos ocupantes ao cargo, e ainda, diante da interpretação do STF a sumula vinculante n° 13, apresentada neste ano de 2016.

Nesse contexto, não é o caso de anular as nomeações, mas sim de determinar/recomendar ao Município que, nos casos de cargos de Secretário Municipal pode haver a contratação, desde que obedecida a qualificação técnica necessária ao exercício do cargo.

No caso dos demais cargos, não ficou evidenciado o nepotismo, nem mesmo provada a ocorrência na modalidade cruzada, pelo que restou improcedente a alegação de nepotismo quanto aos cargos de assessor especial, tesoureiro, chefe da divisão de serviços auxiliares da secretaria de administração, diretora de escola municipal e vice-diretora de escola municipal.

Por sinal passados tantos anos desde o ajuizamento da ação, sequer tenho nos autos notícia se os agentes citados às fls. 05/06 ainda exercem tais cargos, pelo que entendo necessário dotar a presente sentença de efeitos prospectivos.

Portanto, devem ser julgados improcedentes os pedidos de anulação dos atos de nomeação dos integrantes daqueles cargos.

Outrossim, o pedido de fls. 08, de fls. 14, deve ser julgados procedentes em parte, eis que traduzem a aplicação da sumula vinculante n° 13, salvo, no tocante o cargo de vereador, eis que não existe impeditivo da nomeação de parentes de vereador, ressalvada a hipótese de nepotismo cruzado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC:

a)
JULGO PROCEDENTE o pedido de n° 08, constante às fls. 14, formulado na AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público Estadual e DETERMINO ao Município de ORIXIMINÁ/PA e à CÂMARA DE VEREADORES que cumpra integralmente os termos da súmula vinculante n° 13 quando da nomeação de cargos em Comissão, sob pena de nulidade dos atos de nomeação respectivos, ficando expressamente vedada a prática de nepotismo, inclusive nepotismo cruzado;

b)
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de anulação dos atos administrativos de nomeação dos cargos de fls. 05/06 (pedido de fls. 14, item 6);

c)
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fls. 14, item 07;

Estabeleço como multa diária em caso de descumprimento da obrigação constante no item "a", o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada nomeação irregular, multa essa que recairá sobre o patrimônio pessoal da autoridade nomeante.

Ciência ao Ministério Público, ao Presidente da Câmara de Vereadores e ao Município de Oriximiná.

Atentem-se os réus que, nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2°, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
”

Nesse contexto emerge com contundente clareza: 1) a sentença recorrida não vislumbrou a existência de nepotismo quanto aos cargos de Secretário Municipal, visto que considerou não comprovada a inadequação técnica dos respectivos ocupantes, razão pela qual determinou/recomendou ao Município que, nos casos de cargos de Secretário Municipal poderá haver a contratação, desde que obedecida a qualificação técnica necessária ao exercício do cargo; 2) Quanto aos demais cargos, a saber: assessor especial, tesoureiro, chefe da divisão de serviços auxiliares da secretaria de administração, diretora de escola municipal e vice-diretora de escola municipal a sentença igualmente não constatou o alegado nepotismo, nem mesmo na modalidade cruzada, por esta razão e verificando que não haviam nos autos notícia de que os agentes citados ainda exerciam tais cargos atribuiu efeitos prospectivos julgando improcedentes os pedidos de anulação dos respectivos atos de nomeação, e 3) acolheu o pedido (item nº 08, fl. 14), salvo no tocante o cargo de vereador, porquanto assinalou a não existência de impeditivo da nomeação de parentes de vereador, ressalvada a hipótese de nepotismo cruzado.

Dessa forma, temos que o objeto deste recurso apelativo efetivamente avança sobre o pedido julgado procedente (item nº 08 da petição inicial) e consequentemente quanto a fixação de multa diária incidente sob o patrimônio pessoal da autoridade nomeante.

É relevante consignar, diversamente do sustentado pelo apelante, que o Plenário STF (no RE 579.951/RN e na Rcl 6.650 MC-AgR/PR) não imunizou as nomeações para cargos políticos quanto a possível conotação de nepotismo, notadamente em razão de eventualmente ocorrer o chamado nepotismo cruzado, isto é, quando um prefeito nomeasse como secretário o irmão de vereador e este na Câmara Municipal nomeasse um parente do prefeito, aliás a sentença recorrida fez muito bem essa observação ao longo de sua fundamentação sendo desnecessário aqui reproduzi-la.

Destarte, conjugadas as mencionadas decisões da Suprema Corte a conclusão na qual se chega é que não será a simples relação de parentesco suficiente para, invariavelmente, viciar toda e qualquer nomeação em cargo de natureza estritamente política. Eventual prática de nepotismo deverá ser aferida caso a caso, seja para investigar a ocorrência do nepotismo cruzado (troca de favores), averiguar a capacidade técnica dos nomeados para exercício do cargo ou idoneidade moral (fraude a lei).

Corrobora nesse sentido o seguinte julgado:

EMENTA Reclamação – Constitucional e administrativo – Nepotismo – Súmula vinculante nº 13 – Distinção entre cargos políticos e administrativos – Procedência. 1. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. 2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual “troca de favores” ou fraude a lei. 3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13. 4. Reclamação julgada procedente.
(Rcl 7590, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)

EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Súmula Vinculante nº 13, enquanto fundamento para a instauração da competência da Suprema Corte em sede reclamatória, deve ser interpretada restritivamente, de forma a não subverter a natureza estrita da competência originária do STF. 2. Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) nomeação de cônjuge ou companheiro da autoridade nomeante para cargo em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; iv) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante; e v) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão, função comissionada ou cargo político. 3. A desconstituição de ato de nomeação para cargos políticos com fundamento na vedação da prática de nepotismo deve ser tomada no caso concreto, perante autoridade competente para proceder à análise das circunstâncias fáticas referentes à aptidão técnica do agente político, com a instauração do devido processo legal e a observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o que é inviável na via da reclamatória, sob pena de se subverter a natureza estrita da competência originária do STF - a qual está fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. 4. Agravo regimental não provido.
(Rcl 27944 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de filho do Prefeito Municipal de Mesquita/RJ para o cargo de secretário municipal. 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória. 4. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral (tema 1.000) à impugnação de ato administrativo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 29033 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2020 PUBLIC 05-02-2020)

Nessa perspectiva não merece censura por parte deste Tribunal o acolhimento parcial do pedido (item nº 08, fl. 14), sobretudo porque a sentença guerreada especificamente destacou a situação especifica alusiva ao cargo de vereador (agente político), para o qual assinalou a não existência de impeditivo da nomeação de parentes, porém, expressamente ressalvou a hipótese de nepotismo cruzado.

Contudo, não se deve olvidar que a possível conotação do nepotismo deverá ser aferida caso a caso, razão pela qual a imposição de multa pessoal sobre a autoridade nomeante, em decorrência de futuras nomeações, inclusive alcançando aos próximos gestores, data vênia, significa que o Poder Judiciária está se afastado típico controle de legalidade sobre atos administrativos concretos para impor verdadeira norma de conduta aos demais poderes constituídos.

Por outro lado, é importante frisar que em relação as nomeações já efetivas a fixação da multa coercitiva (astreintes) deve ser mantida, porém, sem incidir sobre o patrimônio pessoal dos gestores públicos atuais (ao tempo da prolação da sentença) e futuros, posto que jamais integraram o polo passivo da presente ACP.

No entanto, a sentença explicitamente advertiu as partes quanto ao dever de cumprirem com exatidão as decisões judiciais, provisórias ou finais, e não criarem embaraços à sua efetivação, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC), quando será possível ao juiz e aqui é importante frisar: sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Com efeito, a possibilidade de sancionamento do ato atentatório contra a dignidade da justiça, inserida no texto do novo CPC, veio em boa hora para minimizar a chamada “crise de efetividade” das decisões prolatadas contra a Fazenda Pública. Dessa forma, a multa imposta pela prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça por ter caráter eminentemente punitivo poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

A partir dessa perspectiva a sentença vergastada comporta breve reparo, no sentido de excluir a imposição de astreintes em decorrência de futuras nomeações, inclusive alcançando atos dos próximos gestores municipais. De mais a mais, eventuais futuras nomeações para cargos em comissão ou estritamente políticos desconformes com a Constituição da República deverão ser sindicadas caso a caso, inclusive quanto a possível ocorrência de ato de improbidade administrativa, mediante utilização de instrumentos como Ação Civil Pública, Ação Popular e outros.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Oriximiná e lhe dou parcial provimento, no sentido de reformar em parte a sentença tão somente para excluir a imposição de multa pessoal sobre a autoridade nomeante, em decorrência de futuras nomeações, inclusive quanto aos próximos gestores, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/06/2020